Tribunal: TJES
Processo: 5000325-95.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-95.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECI MARTINS BRAVIM e outros (3)
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17887237) opostos por VALDECI MARTINS BRAVIM e outros contra decisão colegiada desta Turma que, ao apreciar o Recurso Inominado interposto, deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença, majorando e estendendo a condenação a título de danos morais.

2.. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão, porquanto deixou de esclarecer se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de danos morais no item "A" do dispositivo corresponde a um montante global ou se é devido individualmente a cada um dos recorrentes beneficiados. Sustenta, ainda, que sanação da omissão é necessária para evitar controvérsias na fase de liquidação e cumprimento do julgado. Assevera, por fim, que deve haver o esclarecimento expresso de que a quantia é devida por pessoa, nominalmente a Ermelinda da Silva Passos, Rodrigues da Silva Garcia e Eunice Alves Pereira.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. O pleito dos embargos não merece acolhimento. Inexistem no caso razões para dúvida ou quaisquer tipos de omissão no acórdão recorrido. O dano moral majorado ao patamar de R$2.000,00 foi aquele já definido em sentença de piso para os três autores (Ermelinda da Silva Passos, Rodrigues da Silva Garcia e Eunice Alves Pereira), nesse sentido, sendo tratado como majoração, isso significa dizer que, a condenação que anteriormente era de R$3.000,00 totais passa a ser de R$6.000,000 reais totais (R$2.000,00 para cada uma das partes indicadas), como bem demonstrada na fundamentação.

6. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)